Tribunal: TJES
Processo: 5010694-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010694-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROSANGELA APARECIDA ALVES DE MELO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5010694-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSANGELA APARECIDA ALVES DE MELO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por Rosângela Aparecida Alves de Melo contra decisão proferida pela 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva de Regime Fechado, que revogou o livramento condicional, determinou a regressão ao regime fechado, unificou as penas e expediu mandado de prisão. A apenada foi condenada à pena total de 19 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, inicialmente no regime fechado, em razão do delito previsto no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. A defesa requer a adequação do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a tempestividade do recurso interposto quanto à decisão que revogou o livramento condicional, sob o fundamento de preclusão temporal;
(ii) analisar a perda superveniente do objeto em razão da progressão da apenada ao regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de reconsideração apresentado pela defesa não suspende nem interrompe o prazo para interposição de recurso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O prazo recursal inicia-se com a ciência da decisão principal e não com o indeferimento do pedido de reconsideração.

A Defensoria Pública, que representava a apenada na época da decisão que suspendeu o livramento condicional (30/06/2017), foi regularmente intimada e tomou ciência da decisão no prazo legal, mas deixou transcorrer o prazo recursal sem interposição de recurso, configurando a preclusão temporal.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verificou-se que a apenada obteve progressão ao regime semiaberto em 14/07/2024, com base no art. 112 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), de modo que o pedido de alteração do regime inicial perdeu o objeto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso contra a decisão principal.

A preclusão temporal ocorre quando a parte intimada regularmente deixa de interpor recurso no prazo legal, consolidando os efeitos da decisão.

A perda superveniente do objeto configura-se quando, em razão de decisão posterior, a situação jurídica da parte recorrente é alterada, tornando o recurso desnecessário.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, § 2º, inciso I; Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 112.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 843.142/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 19/10/2023, DJe 26/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5010694-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ROSANGELA APARECIDA ALVES DE MELO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE

PRECLUSÃO TEMPORAL - REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
ROSÂNGELA APARECIDA ALVES DE MELO
em face da r. decisão proferida pela 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva de Regime Fechado (Id. 9298612, pp. 15/17), por meio da qual fora revogado o livramento condicional, determinando-se a regressão de pena da agravante, unificando as penas e fixando o cumprimento no regime fechado, com expedição de mandado de prisão.

A Procuradoria de Justiça argui, preliminarmente, a intempestividade quanto à revogação do livramento condicional, sob o argumento de que houve preclusão temporal.

Inicialmente, cumpre salientar que a presente execução penal tramitou, inicialmente, na Vara de Execuções Penais de Maringá/PR e que, por ocasião da Audiência de Custódia realizada em 18/4/2024, fora declinada a competência em favor do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES (movimento 39.1).

Em consulta ao Sistema SEEU, verifica-se que, em decisão proferida no dia 30/6/2017, pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Maringá/PR (movimento 1.130), fora suspenso o livramento condicional anteriormente concedido à apenada e determinada a expedição de mandado de prisão.

Ressalte-se, ainda, que, à época, a apenada era assistida pela Defensoria Pública que, devidamente intimada, apresentou oposição de ciência pelo seu representante (movimento 1.131), no entanto, não interpôs recurso contra a referida decisão.

Outrossim, em decisão proferida em 05/6/2024 (movimento 77.1), pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, fora indeferido o pedido de reconsideração, mantendo-se a decisão de revogação do livramento condicional, que havia sido proferida anteriormente pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Maringá/PR (movimento 1.130, do SEEU).

Nesse quadrante, aduz a Procuradoria de Justiça que o pedido de reconsideração da decisão impugnada não suspende nem interrompe o prazo para recorrer, visto que o prazo para interposição do recurso se inicia a partir da primeira decisão prolatada e não daquela que indefere o pedido de reconsideração.

À luz de tal contexto, verifica-se que, de fato, a Defensoria Pública, representante legal da apenada à época da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Maringá/PR, fora devidamente notificada da decisão de suspensão do livramento condicional, tendo registrado ciência dentro do prazo legal (movimento 131.1, do SEEU).

Saliente-se, ademais, que a primeira manifestação da atual defesa técnica (movimentos 40.1 e 40.2) ocorreu, tão somente, após a prisão da apenada e a Audiência de Custódia realizada em 22/4/2024 (movimento 39.1), ou seja, após o decurso de extenso lapso temporal para a interposição de recurso em face da decisão de revogação do livramento condicional que, repita-se, fora proferida em 30/6/2017, pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Maringá/PR (movimento 1.130, do SEEU).

Oportuno pontuar, ainda, que a apenada estava em liberdade, quando teve suspenso o livramento condicional anteriormente concedido. Desta feita, considerando que a Defensoria Pública foi devidamente intimada, deixando transcorrer
in albis
o prazo recursal, é de rigor reconhecer a preclusão temporal.

De mais a mais, impende consignar que, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível”. (AgRg no HC n. 843.142/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do Trf1), Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

Por tais razões, acolho a preliminar de intempestividade quanto à revogação do livramento condicional, em razão da preclusão temporal.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
ROSÂNGELA APARECIDA ALVES DE MELO
em face da r. decisão proferida pela 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva de Regime Fechado (Id. 9298612, pp. 15/17), por meio da qual fora revogado o livramento condicional, determinando-se a regressão de pena da agravante, unificando as penas e fixando o cumprimento no regime fechado, com expedição de mandado de prisão.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a reeducanda fora condenada à pena total de 19 (dezenove) anos, 02 (dois) meses e 20 (dias) de reclusão no regime inicial fechado, em razão do cometimento do delito descrito no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.

A Defesa postula a adequação do regime inicial do cumprimento de pena para o semiaberto.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), observa-se que, em 14/7/2024, fora concedida a progressão para o regime semiaberto à apenada, com fulcro no art. 112, da Lei nº 7.210/1984 (movimento 141.1).

Desta feita, em consonância com o Parecer Ministerial (Id. 10017998), há que se reconhecer a perda superveniente do objeto, uma vez que a apenada já se encontra em regime semiaberto.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida, julgo PREJUDICADO, ante a perda superveniente do objeto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)